Tribunal: TJDFT
Processo: 0709364-92.2019.8.07.0009
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-11-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0709364-92.2019.8.07.0009 RECORRENTE: SEBASTIÃO PALMEIRA DOS SANTOS RECORRIDOS: CIRLEI NASCIMENTO, RENATA ESTELLA NASCIMENTO PALMEIRA, SILFARNEY GUEDES RAMOS DECISÃO I – Trata-se de recursos especial e extraordinário interpostos, respectivamente, com fundamento nos artigos 105, inciso III, alíneas “a” e "c", e 102, inciso III, alínea "a", ambos da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÕES CÍVEIS. PRINCÍPIO DA COOPERAÇÃO. INOBSERVÂNCIA. PRELIMINARES. REJEIÇÃO. SENTENÇA. ADEQUADA E COERENTE COM A POSTULAÇÃO. PRELIMINARES QUE SE CONFUNDEM COM O MÉRITO. JULGAMENTO CONJUNTO. AÇÕES DE USUCAPIÃO, REINTEGRAÇÃO DE POSSE E OPOSIÇÃO. DISCUSSÃO SOBRE E TITULARIDADE E POSSE DO IMÓVEL. BEM PÚBLICO. IMPOSSIBILIDADE DE USUCAPIR. QUESTÕES POSSESSÓRIAS. POSSE DEMONSTRADA POR AMBOS OS LITIGANTES. PROVA DOS AUTOS. AQUISIÇÃO CONJUNTA. COMPROVAÇÃO. OCUPAÇÃO. ALUGUÉIS. CABIMENTO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. 1. Controvertem as partes, nas três demandas ora em análise, com a finalidade de definir a propriedade e, sobretudo, a posse de bem imóvel indicado nos autos, tratando-se de usucapião, reintegração de posse e oposição; 2. Muito embora legítimo o direito de recorrer, é necessário que a parte o faça com o mínimo bom senso, primando sempre pela boa-fé objetiva, para que o exercício legítimo de um direito não se transforme em um abuso, até mesmo em uma ofensa. 2.2. Muito embora não caiba ao julgador, longe disso, dizer como a parte ou, mais precisamente, seu advogado deve elaborar qualquer peça recursal, é exigível o mínimo de bom de senso para compreender que seu texto será lido, interpretado e analisado por outras pessoas, tanto a parte adversa como o julgador, e, nesse sentido, espera-se que o recorrente prime pelo mínimo de coesão e concisão na elaboração das peças processuais, inclusive para contribuir com a solução da controvérsia em prazo razoável. 2.3. Obrigar que tanto a parte adversa como julgador se debruce sobre extensas peças processuais que, somadas, totalizam mais de 400 laudas redigidas, repito, em espaço simples, com fonte reduzida e parágrafos exageradamente extensos, sem qualquer ponto final ou mesmo um intervalo lógico na ordenação das ideias, de modo a permitir que o leitor compreenda minimamente sua narrativa, é manifestação de nítida e repreensível falta de colaboração. 3. Não há falar em violação aos princípios da adstrição, congruência e dispositivo e sentença extra petita, porque a sentença analisou os pedidos e razões que os fundamentam, tendo por base os três processos. Neste norte, primando pela boa técnica processual, inclusive pelos princípios da economicidade e celeridade, o Juízo singular pontuou detidamente cada matéria controvertida (posse, aquisição conjunta do imóvel, usucapião, propriedade), jugando a matéria conforme seu entendimento acerca do melhor direito, de tal modo que eventual desacerto do magistrado constitui matéria de mérito, e como tal deve ser enfrentada. 4. Em análise dos feitos, percebe-se que cada litigante defende ter a posse exclusiva e a propriedade do bem litigioso, sendo que os pleitos são justamente para que o magistrado reconheça essas qualidades. Deste modo, não se vislumbra vício de natureza processual, capaz de justificar a anulação do julgamento monocrático, no entendimento que justamente reconhece que ambos detém a posse do bem e, quanto à sua propriedade, os eventuais direitos aquisitivos, considerando que o imóvel ainda se encontra no domínio do poder público. 5. Rejeita-se a preliminar de “violação ao princípio do contraditório e ampla defesa e fundamento surpresa”, pois os fundamentos determinantes da sentença são coerentes e adstritos às alegações das partes, não havendo na decisão qualquer fato que não tenha sido arguido pelos litigantes ou resultante das provas por eles produzidas. 6. Rejeita-se, igualmente, as preliminares de as preliminares de ausência de interesse processual, ilegitimidade ad causam e perda de objeto. Primeiro porque as partes são legítimas, tendo em conta o direito que alegam possuir; segundo porque detêm interesse processual na solução da crise jurídica envolvendo o imóvel; terceiro porque o interesse não restou prejudicado por qualquer fato ocorrido no curso do processo, revelando-se inexistente a alegada “perda de objeto”. 7. Não se vislumbra ofensa aos requisitos do art. 282 e incisos do CPC/73 e arts. 319 e seguintes do CPC 2015, primeiro porque as demandas foram propostas na vigência do atual CPC, não devendo qualquer obediência à norma processual revogada; segundo porque uma análise singela das demandas movidas pela recorrida, sob o patrocínio da Defensoria Pública, já demonstra o desacerto da preliminar, considerando a perfeita observância dos requisitos da petição inicial constantes do vigente Código de Processo Civil. 8. As demandas propostas pela recorrida não constituem ato de má-fé, quiçá ato atentatório à dignidade da justiça, eis que é nítido o interesse processual das partes na solução da crise jurídica envolvendo o imóvel, de tal modo que as demandas propostas constituem manifestação do direito que as próprias partes alegam possuir e isso se aplica a todos os litigantes. 9. A teor do art. 1.245 do Código Civil, a propriedade de bem imóvel transmite-se através do registro imobiliário. 9.1. Seja pelo Código Civil (art. 102), seja pela Constituição Federal (art. 191, parágrafo único), os bens imóveis de titularidade do poder público não estão sujeitos à usucapião. 10. No caso dos autos, as provas produzidas demonstram que não foi realizada a transferência do imóvel, pela formalidade legalmente exigida, a qualquer um dos litigantes, de modo que o registro imobiliário ainda consta em nome do Poder Público, o que torna inviável o reconhecimento de usucapião. 11. O que dos autos consta é que ambos os litigantes detiveram a posse do imóvel desde o término da união estável. 11. O reconhecimento da aquisição conjunta do imóvel, na forma da sentença recorrida, exsurge como consequência direta da posse dos litigantes sobre o imóvel, pois, ambos detêm direitos possessórios sobre o bem e com fundamento em justo título, ante a expressa manifestação do promitente comprador em transferir-lhes os direitos aquisitivos. 12. Considerando que as demandas de reintegração de posse e oposição revelam que os detentores do imóvel reivindicam a posse direta do bem, afigura-se devida a imediata desocupação do bem por seus atuais ocupantes, bem assim os aluguéis pleiteados pelo período de ocupação. 13. A sentença pautou-se pela norma de regência prevista no art. 85 do CPC, arbitrando a verba honorária em cada um dos processos e segundo a sistemática prevista nos §§ 2° e 8° do CPC, conforme o valor da causa, condenação ou proveito econômica sejam devidamente aferíveis e não se mostrem irrisórios 14. Recursos conhecidos. Processo 0703299-81.2019.8.07.0009- Recurso parcialmente provido. Processos 0703692-06.2019.8.07.0009 e Processo 0709364-92.2019.8.07.0009- Recursos improvidos. No recurso especial interposto, o recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 489 do Código de Processo Civil, sustentando que a turma julgadora, mesmo instada a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional; b) artigos 1o, inciso III, 5o, inciso XXXV, XXXVI e LV, ambos da Constituição Federal, 2o, 4o, 6o, 7o, 9o, 10, 139 e seus incisos, 141, 492, inciso II, § 1o, e seus incisos, 373, inciso I, todos do Código de Processo Civil, e 884 do Código Civil, defendendo que não houve esforço comum na aquisição do imóvel objeto do litígio, tendo em conta que o período da suposta união estável é posterior à data de aquisição do bem, e que as provas dos autos demonstram que o referido imóvel foi adquirido unicamente pelo insurgente, com patrimônio próprio. Destaca, ademais, que o acórdão impugnado ofendeu os princípios da adstrição, da congruência, e do dispositivo, além do contraditório, da ampla defesa, da vedação ao julgamento surpresa e do devido processo legal, tendo decidido, ainda, extra petita. No aspecto, apresenta a existência de dissídio interpretativo colacionando ementas de julgados do STJ para demonstrá-lo. No extraordinário, após afirmar a existência de repercussão geral, aponta ofensa aos artigos 1o, inciso III, 5o, inciso XXXV, XXXVI e LV, e 93, inciso IX, todos da Constituição Federal, repisando os argumentos do especial. Por fim, pugna pela concessão de efeito suspensivo aos recursos, com o intuito de determinar o sobrestamento do processo até o deslinde da ação de usucapião. II – Os recursos são tempestivos, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Sem preparos haja vista a concessão dos benefícios da gratuidade de justiça. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não deve ser admitido em relação à suposta ofensa ao artigo 489 do Código de Processo Civil, porque, de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Inexiste afronta aos arts. 489 e 1.022 do CPC/2015 quando o acórdão recorrido pronuncia-se, de forma clara e suficiente, acerca das questões suscitadas nos autos, manifestando-se sobre todos os argumentos que, em tese, poderiam infirmar a conclusão adotada pelo Juízo” (AgInt no REsp 1804739/RO, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 19/12/2019, e AgInt no AREsp 1167004/MG, Rel Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 7/6/2021). Em relação à indicada afronta aos artigos 1o, inciso III, 5o, incisos XXXV, XXXVI e LV, ambos da Constituição Federal, não se mostra possível sua apreciação porque a Corte Superior é assente quanto à “Impossibilidade de conhecimento das alegações relativas à ofensa a dispositivos da Constituição Federal, sob pena de usurpação da competência do Supremo Tribunal Federal no âmbito do recurso extraordinário” (AgInt no AREsp 1528929/PE, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, DJe 19/12/2019, e decisão monocrática proferida no AREsp 1749692/DF, da Relatoria do Ministro ROGÉRIO SCHIETTI CRUZ, DJe 13/4/2021). Melhor sorte não colhe o insurgente quanto à salientada contrariedade aos artigos 2o, 4o, 6o, 7o, 9o, 10, 139 e seus incisos, 141, 492, inciso II, § 1o, e seus incisos, 373, inciso I, todos do Código de Processo Civil, e 884 do Código Civil. Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar as teses recursais referentes à exclusiva propriedade do imóvel objeto do litígio, a suposta ofensa aos princípios da adstrição, da congruência, do dispositivo, do contraditório, da ampla defesa, da vedação ao julgamento surpresa e do devido processo legal, e a alegação de julgamento extra petita, nos moldes propostos pelo recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. Outrossim, tem-se que o invocado dissenso pretoriano não merece trânsito, pois não cuidou a parte de efetuar o indispensável cotejo analítico, nos moldes em que exigido pela legislação de regência, de modo a demonstrar a identidade de substratos fáticos e diversidade de soluções jurídicas adotadas. Nesse sentido, vale citar: ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. POLICIAL MILITAR DO ESTADO DO PARÁ. LICENCIAMENTO, A PEDIDO, EM 1993. ALEGADA INOBSERVÂNCIA DO DEVIDO PROCESSO LEGAL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE ATO ADMINISTRATIVO AJUIZADA EM 2012. PRESCRIÇÃO DO DIREITO DE AÇÃO RECONHECIDA, PELO ACÓRDÃO RECORRIDO. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO, NAS RAZÕES DO RECURSO ESPECIAL, INTERPOSTO COM FUNDAMENTO NO ART. 105, III, A E C, DA CF/88, DO DISPOSITIVO LEGAL QUE, EM TESE, TERIA SIDO VIOLADO OU RECEBIDO INTERPRETAÇÃO DIVERGENTE, PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. DEFICIÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. SÚMULA 284/STF, APLICADA POR ANALOGIA. FALTA DE COMPROVAÇÃO E DEMONSTRAÇÃO DO DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL. INCIDÊNCIA, NO CASO, DA SÚMULA 13/STJ. RECURSO ESPECIAL NÃO CONHECIDO. I. (...) VII. Nos termos do art. 1.029, § 1°, do CPC/2015 e do art. 255, §1o, do RISTJ, a divergência jurisprudencial exige comprovação - mediante a juntada de cópia dos acórdãos paradigma ou a citação do repositório oficial ou autorizado em que publicados - e a demonstração, esta, em qualquer caso, com a transcrição dos trechos dos acórdãos que configurem o dissídio, mencionando-se as circunstâncias que identifiquem ou assemelhem os casos confrontados, não bastando a simples transcrição de ementas, sem realizar o necessário cotejo analítico, a evidenciar a similitude fática entre os casos apontados e a divergência de interpretação. VIII. Nas razões do Recurso Especial não houve a devida comprovação do dissídio invocado, nem a realização do devido cotejo analítico, porquanto a parte recorrente limitou-se a transcrever as ementas dos julgados paradigma, furtando-se de demonstrar as circunstâncias que identificam ou assemelham os casos confrontados, com solução jurídica diversa, a viabilizar o conhecimento do apelo nobre, pela divergência jurisprudencial. Ademais, não se presta como paradigma, para fins de comprovação do dissídio jurisprudencial, acórdão oriundo do próprio Tribunal prolator do acórdão recorrido, o que atraí a incidência da Súmula 13/STJ, segundo a qual "a divergência entre julgados do mesmo tribunal não enseja recurso especial". IX. Recurso Especial não conhecido (REsp 1908901/PA, Rel. Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, DJe 15/3/2021) (grifou-se). Quanto ao recurso extraordinário, embora o recorrente tenha se desincumbido do ônus referente à arguição de existência de repercussão geral, não deve ser admitido quanto ao exposto malferimento aos artigos 1o, inciso III, 5o, inciso XXXVI, ambos da Constituição Federal, porquanto o acórdão rechaçado não apreciou a controvérsia à luz do dispositivo constitucional tido por malferido, a despeito da oposição dos competentes embargos de declaração. Com efeito, “É inviável o recurso extraordinário cuja questão constitucional nele arguida não tiver sido prequestionada. Incidência da Súmula 282/STF. Além disso, a tardia alegação de ofensa ao Texto Magno, apenas deduzida em embargos de declaração, não supre o prequestionamento” (ARE 1233981 AgR, Rel. Ministro RICARDO LEWANDOWSKI, DJe 27/11/2019, e RE 883515 AgR, Rel. Ministro ALEXANDRE DE MORAES, DJe11/1/2021). Tampouco merece seguimento o apelo fundado no mencionado vilipêndio ao artigo 5o, incisos XXXV, e LV, da Constituição Federal, pois o Supremo Tribunal Federal, na oportunidade do julgamento do RE 748.371-RG, Relator Ministro GILMAR MENDES, DJ-e DE 1o/8/2013 – Tema 660, assentou, sob a sistemática da repercussão geral, que a suposta ofensa aos limites da coisa julgada e aos princípios da ampla defesa e do contraditório, quando debatida sob a ótica infraconstitucional, não apresenta repercussão geral. No tocante à suposta violação ao artigo 93, inciso IX, da CF, o Supremo Tribunal Federal, na oportunidade do julgamento do AI 791.292 QO-RG (Relator Min. GILMAR MENDES, DJ-e de 12/8/2010 – Tema 339), concluiu que “O art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos os fundamentos da decisão”. Dessa forma, considerando que a tese recursal gravita, nesse ponto, em torno dos mencionados temas, é hipótese de negar seguimento ao apelo extremo, nos termos do artigo 1.030, inciso I, alínea "a", do Código de Processo Civil/2015. Destarte, no que diz respeito ao pretendido efeito suspensivo, do qual os recursos especial e extraordinário são, por lei, desprovidos (CPC/2015, artigo 995, caput e parágrafo único), tem-se permitido a sua concessão, em casos excepcionalíssimos, desde que se vislumbre o perigo na demora do provimento jurisdicional requerido e a fumaça do bom direito, relacionando-se este último requisito diretamente ao exame da probabilidade de êxito da tese que constitui o mérito do apelo excepcional, após, por óbvio, ultrapassados todos os pressupostos genéricos e especiais de admissibilidade (STJ - AgInt nos EDcl na Pet 12.359/SP, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, DJe 18/2/2019, e AgInt na Pet 14012/RS, Rel. Ministro MARCO BUZZI, DJe 11/6/2021, no STF - Pet 8002 AgR, Relator: Min. LUIZ FUX, DJe 31/7/2019, e Pet 9755 ED, Rel. Ministra CÁRMEN LÚCIA, DJe 21/9/2021). Desta feita, uma vez admitida a competência desta Presidência para sua apreciação (CPC/2015, artigo 1.029, § 5o, inciso III, c/c enunciados de Súmula 634 e 635, ambos do Supremo Tribunal Federal), constata-se que, pelas razões acima encartadas, os aludidos recursos constitucionais sequer ultrapassam o juízo de prelibação exercitado por este Tribunal de origem, revelando-se, assim, patente a ausência de requisito fundamental para a atribuição de efeito suspensivo. Em face de tais razões, indefiro o pedido de atribuição de efeito suspensivo. III – Ante o exposto, INADMITO os recursos especial e extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A005